Tribunal: TJDFT
Processo: 0718725-54.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718725-54.2019.8.07.0003 AGRAVANTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA AGRAVADA: MARCIA NAZARE DE ASSIS DESPACHO CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que não há razão para falar em ofensa reflexa à Constituição Federal, porquanto, segundo entende, houve afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como de acesso ao Poder Judiciário. Aduz ainda, que não há necessidade do reexame de provas. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018